Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-10.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO AURELIO BARROS - CPF: 460.787.201-63 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JESUINA SOUZA DE BARROS - CPF: 496.796.601-25 (APELANTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (APELANTE), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (APELANTE), DJANE ANDRADE MOTA TORRES - CPF: 014.537.551-01 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES PEREIRA TORRES - CPF: 688.177.461-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,

impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcio Aurélio Barros e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida por Djane Andrade Mota Torres e outro, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária (INPC) e juros de mora, à base legal de 1% ao mês, a partir do vencimento da parcela (02.08.2021), bem como às custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes buscam a reforma da decisão, sob o argumento de que os recorridos não cumpriram o contrato, uma vez que o projeto de construção da casa estava irregular, assim como, que existia débitos sobre o imóvel.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 172133991).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Djane Andrade Mota Torres e outro moveu ação de cobrança contra Marcio Aurélio Barros e outros, alegando que são credores dos requeridos, ora apelantes, diante do negócio jurídico de venda de imóvel (terreno), lote nº 02, Qd. 04, situado na Rua Alameda da Paixão, no condomínio Primor da Torres, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob matrícula nº 95.542, conforme cláusula 1ª do contrato.

Asseveraram que foi pactuado entre as partes a forma de pagamento do terreno, conforme estabelecido em cláusula 3ª do contrato, veja: valor total do terreno

R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), sendo o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser pago à imobiliária Ginco Empreendimentos, e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a ser pago aos requerentes, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 02/07/2021, R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) no dia 05/07/2021, e R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) no dia 02/08/2021, ou seja, trinta dias após a assinatura do contrato.

Alegaram que os requeridos, ora apelantes, se tornaram inadimplentes referente a parcela vencida em 02/08/2021 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do não pagamento do débito, os requerentes se tornaram credores dos requeridos na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que atualizado na forma que determina o art. 389 do Código Civil, remonta a quantia total de R$ 34.577,31 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), o que ensejou a propositura da ação.

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária (INPC) e juros de mora, à base legal de 1% ao mês, a partir do vencimento da parcela (02.08.2021), bem como às custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes buscam a reforma da decisão, sob o argumento de que os recorridos não cumpriram o contrato, uma vez que o projeto de construção da casa estava irregular, assim como, que existia débitos sobre o imóvel.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, verifico que o d. magistrado fundamentou a decisão no sentido de que:

“(...)Trata-se de ação de cobrança referente a parcela vencida em 02/08/2021 no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), atinente ao contrato de compra e venda de imóvel (terreno), lote nº 02, Qd. 04, situado na Rua Alameda da Paixão, no condomínio Primor da Torres, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob matrícula nº 95.542, conforme cláusula 1ª do contrato. Os Requeridos, por sua vez, alegam que se houve descumprimento no contrato feito entre as partes, foi primeiramente por parte da Requerente, uma vez que descumpriram o parágrafo primeiro e segundo da cláusula 4ª do contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, sendo que além das inconsistências apontadas na obra, havia diversas inconsistências de documentação, também apontadas no Laudo Técnico, como: Projeto cancelado na Prefeitura de Cuiabá; Débitos de documentação no sistema HPROJET, que é o sistema de documentação entre o condomínio e o construtor; entre outros. Além disso, o Notificado foi informado pelo Engenheiro do Condomínio, Sr. Maycon, que obra não deveria ter sido iniciada, pois estava com pendencia de documentação.

Da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que os Requeridos adquiriram dos Autores o imóvel (terreno), lote nº 02, Qd. 04, situado na Rua Alameda da Paixão, no condomínio Primor da Torres, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob matrícula nº 95.542, conforme contrato de ID. 75504745.

Pois bem. Com efeito, é preciso destacar que o objeto da presente demanda é o contrato particular de compra e venda de bem imóvel, firmado entre as partes, o que faz dele um negócio jurídico bilateral. Por outro lado, e mais do que isso, caracteriza-se como um contrato bilateral – também denominado de contrato sinalagmático – pela existência simultânea de obrigações entre as duas partes. Vale dizer, à obrigação de uma parte, corresponde exatamente a obrigação da contraparte. Essa afirmação é absolutamente central, eis que apenas os contratos sinalagmáticos se submetem à exceção do contrato não cumprido.

Nos contratos bilaterais é defeso aos contratantes exigir o implemento pela parte contrária, antes de cumprir com sua própria parte da obrigação, de acordo com a teoria da exceção do contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus -, esculpida no artigo 476 do CC: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Os contratantes são, simultaneamente, credores e devedores uns dos outros, havendo obrigações recíprocas.

(...)

A suscitada tese da exceção do contrato não cumprido fortemente defendida pelos Requeridos sob o fundamento de que a suspensão do pagamento por eles devido pelo objeto do contrato estava diretamente vinculada à obrigação dos Autores de entregar o bem imóvel livre e desembaraçado, não merece guarida.
Não existe lógica alguma para justificar a postura adotada pelos Requeridos que optaram por não adimplir a obrigação assumida.

A inconsistência na obra e documentação, conforme alegado na contestação, não escusa os devedores de adimplir a sua dívida, tampouco configura hipótese a alterar a vigência das condições contratuais. De tudo que se viu, não se encontra motivo justo algum na relação negocial em si, para explicar a conduta dos Requeridos em suspender o pagamento do bem imóvel, razão que leva a caracterização da sua mora.

Considerando ainda, que os Requeridos confessaram o débito em aberto referente a parcela a vencida em 02/08/2021 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que referido montante deverá ser quitado pela parte Requerida. Logo, a procedência da demanda é medida que se impõe
.”
(id. 172133988 - grifei).

Entretanto, os apelantes em suas razões recursais, de forma equivocada, repetem os mesmos argumentos expostos em contestação.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não impugna especificamente a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relatoria, 5ª Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, 5ª Câm. Civ, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1ª Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Ante ao exposto, acolho a preliminar arguida nas contrarrazões do apelo e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023